Tribunal: TJSP
Processo: 1034805-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: do livro ilustrado, por se tratar de hipótese de responsabilidade extracontratual – Recurso da ré não provido e o do autor provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1034805-89.2019.8.26.0100; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Imagem

Relator(a):

Marcia Dalla Déa Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/07/2020

Data de publicação:

06/07/2020

Ementa:
Ação de indenização por dano moral - Direito de imagem – Sentença de parcial procedência Preliminar de incompetência territorial – Rejeição - Foro do lugar do ato é o competente para as ações de reparação do dano – Exegese do artigo 53, IV, 'a' do CPC - Direito de imagem – Ex-jogador de futebol - Publicação de fotografia sem autorização, em álbum de figurinhas para fins econômicos e

Ementa:
Ação de indenização por dano moral - Direito de imagem – Sentença de parcial procedência Preliminar de incompetência territorial – Rejeição - Foro do lugar do ato é o competente para as ações de reparação do dano – Exegese do artigo 53, IV, 'a' do CPC - Direito de imagem – Ex-jogador de futebol - Publicação de fotografia sem autorização, em álbum de figurinhas para fins econômicos e comerciais - Danos morais caracterizados – Dever de indenizar – Fixação do valor majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, considerado como a data de publicação do livro ilustrado, por se tratar de hipótese de responsabilidade extracontratual – Recurso da ré não provido e o do autor provido em parte.